Tribunal: TCU
Processo: 031.806/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO (VINCULADOR), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão das pensões instituídas por Rodolfo Martins (3164/2018), Carmelino Domingos Piazza (36157/2017), Juarez dos Santos Farofa (6736/2018) e Dario José Bertoluzzi (6753/2018), recusando os respectivos registros; 9.2. considerar legais os demais atos de concessão de pensão militar, promovendo o seu respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à 3a Região Militar do Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.2. proceda a regularização dos soldos que servem de base de cálculo para os proventos das pensões militares consideradas ilegais; 9.4.3. emita novos atos de pensão militar, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.4. esclareça a Marjane Bartolome Martins quanto ao direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, já que, nos termos do art. 29, inciso II, da Lei 3.765/1960, só é permitida a acumulação de uma pensão militar com outro benefício oriundo de outro regime; 9.4.5. emita no prazo de 30 dias, caso a interessada Marjane Bartolome Martins opte pelos outros dois benefícios que atualmente recebe, novo ato de concessão da pensão instituída por Rodolfo Martins, com fulcro no art. 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018; 9.4.6. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do inteiro teor desta deliberação a Marjane Bartolome Martins, Cristina Dolores Machado, Rita Regina Piazza, Eva Brito Farofa e Vera Regina Ciconet Bortoluzzi, notadamente no que diz respeito, em relação a Marjane Bartolome Martins, ao direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das referidas ciências; 9.4.7. informe às interessadas nos atos tidos por ilegais que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando da Marinha; 9.4.8. comunique imediatamente às interessadas o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.5. ordenar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicada no subitem 9.4, representando a este Tribunal, caso necessário.